Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715817-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS : DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA 792 DO STF. 1. A Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda (Tema 792 do STF) 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o da LINDB, 14 do CPC, alegando, em suma, que a Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada aos processos em curso por tratar de matéria de natureza processual. No extraordinário, o recorrente suscita ofensa aos artigos 3, inciso I, 5o, inciso LXXVIII e 100 §§3o e 4o, e 165, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial . II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois, consoante entendimento pacífico do STJ, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante”(AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não socorre o apelo no que tange à mencionada transgressão aos artigos 6o da LINDB, e 14 do CPC, porquanto incabível o recurso especial interposto contra acórdão com fundamento eminentemente constitucional. Nesse sentido: “Possuindo o julgado fundamento exclusivamente constitucional, descabida se revela a revisão do acórdão pela via do recurso especial, sob pena de usurpação de competência". (AgRg no AREsp 1.532.282/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 19/6/2020.) No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2072278, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 3/5/2022. Quanto ao recurso extraordinário, no que se refere à aplicação da Lei 6.618/2.020 ao caso em exame, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 729107/DF (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 16/6/2020) - Tema 792, concluiu que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023